Tribunal: TJBA
Processo: 8129766-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129766-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO CARNAVALESCA NANA BANANA e outros (4)

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS SOBRE ATIVIDADE CARNAVALESCA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 174 DO CTN. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Associação Carnavalesca Nana Banana nos autos de execução fiscal referente a crédito tributário de ISS dos exercícios de 1994 a 1996, fundado em Auto de Infração nº 7153B, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva, com base no art. 174 do CTN, por considerar extinto o crédito tributário antes mesmo da propositura da execução em 27/09/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o crédito tributário relativo ao ISS, cuja exigibilidade foi restaurada por sentença judicial transitada em julgado na Ação Civil Pública n. 0119304-05.2005.8.05.0001, estaria ou não prescrito quando da propositura da presente execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença judicial que declara a nulidade de ato administrativo que anteriormente reconhecera a inexistência do fato gerador do tributo não implica automática reativação de execução fiscal anteriormente proposta e extinta.

O trânsito em julgado da Ação Civil Pública em 09/08/2018 apenas restabelece a possibilidade de exigência do crédito, reiniciando-se, a partir daí, o prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN.

A execução fiscal foi ajuizada em 27/09/2023, quando já escoado o prazo prescricional de cinco anos, sem que houvesse causa válida de interrupção ou suspensão da prescrição no período.

A tentativa da Fazenda Pública de alongar indefinidamente o prazo prescricional afronta os princípios da segurança jurídica e da razoabilidade, devendo ser rejeitada.

A nova execução, fundada em CDA inscrita em 1998, não pode ser confundida com eventual reativação da execução originária de 1999, extinta por reconhecimento da inexigibilidade do crédito.

Os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau encontram-se de acordo com o art. 85, § 3º, do CPC, sendo majorados para 10% sobre o proveito econômico, em razão do desprovimento do apelo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para a Fazenda Pública ajuizar execução fiscal, após o trânsito em julgado de sentença que reconhece a nulidade de ato administrativo que afastou a exigibilidade do crédito tributário, conta-se da data do trânsito em julgado da referida decisão judicial.

Decorrido o prazo quinquenal sem a propositura da execução fiscal, opera-se a prescrição da pretensão executiva, sendo extinto o crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 156, V, e 174; CPC/2015, art. 85, § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8129766-49.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ASSOCIACAO CARNAVALESCA NANA BANANA e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo e, no mérito, negar provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema .